Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerente em face da decisão que negou o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, o qual objetivava a "suspensão imediata dos processos administrativos nos. 00055-00040474/2019 95 e 00055-00070934/2020-43, e quaisquer outros que tratem do mesmo fato, até o julgamento do mérito da presenta ação, mediante imposição de multa em caso de descumprimento da medida judicial" (ID 233446245 - autos de origem).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71169116). Custas e preparo recolhidos. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (ID 71229086).
3. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em razão da inércia da Administração na conclusão do processo administrativo no prazo legal de cinco anos. Alega inexistirem causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, havendo apenas evidente morosidade na tramitação do feito. Informa que a notificação da autuação foi recebida em 25/06/2019, porém somente em 10/07/2024 o agravado comunicou a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como a obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. Argumenta estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal de urgência. Diante disso, pede a suspensão imediata dos processos administrativos nos 00055-00040474/2019-95 e 00055-00070934/2020-43, bem como de quaisquer outros que versem sobre os mesmos fatos.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que não há elementos que evidenciem de plano a verossimilhança da alegação de prescrição da pretensão punitiva, sendo necessária a apuração de fatos e análise de documentos que somente podem ser apreciados após a devida instrução processual. Além disso, argumenta que a alegada demora no trâmite do processo administrativo não configura, por si só, prova inequívoca da prescrição, notadamente diante da interrupção dos prazos processuais administrativos no período pandêmico, por força das Resoluções CONTRAN no 782/2020 e no 895/2021, o que afasta a contagem ininterrupta do prazo prescricional.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada, com fundamento na alegada prescrição da pretensão punitiva administrativa, a fim de suspender os efeitos de processos administrativos que impuseram penalidades por infrações de trânsito.
III. Razões de decidir
6. Cabe ao Poder Judiciário o controle dos atos administrativos apenas sob o prisma da legalidade, conforme preceitua o princípio da separação dos poderes. No âmbito das infrações de trânsito, a aplicação de penalidade constitui ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova cabal em sentido contrário.
7. No caso concreto, em análise preliminar, a alegação de prescrição da pretensão punitiva não se sustenta, à medida que os documentos constantes dos autos demonstram marcos interruptivos válidos do prazo prescricional, conforme previsto no art. 24, § 3o, da Resolução CONTRAN no 723/2018.
8. Alega o agravante que a infração foi registrada em 05/11/2019 sendo que a notificação de autuação ocorreu em 25/06/2019, e a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi aplicada em 10/7/2024, circunstâncias que demonstram a interrupção da prescrição. Também não se verifica, a princípio, a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando as hipóteses legais de suspensão de prazos no período pandêmico, conforme previsto nas Resoluções CONTRAN no 782/2020 e no 895/2021.
9. A alegação de ausência de apreciação do recurso administrativo pelo DETRAN não se mostra suficiente, por si só, para afastar a presunção de legalidade dos atos praticados, sendo necessária a produção de prova em regular instrução processual para eventual invalidação do ato.
10. A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris, uma vez que os próprios documentos apresentados pelo agravante demonstram a ocorrência de marcos interruptivos da prescrição.
11. No mesmo sentido, colaciono julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1985372, 0700218-10.2025.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1965268, 0702735-22.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.
IV. Dispositivo e tese
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 24, § 3o. Resoluções CONTRAN no 782/2020 e no 895/2021.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985372, 0700218-10.2025.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1965268, 0702735-22.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.